Tribunal: TJMT
Processo: 1025599-12.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025599-12.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (APELADO), MARCOS CORREIA PIQUEIRA MAIA - CPF: 103.205.577-40 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. ALEGADA REDUÇÃO INDEVIDA DA BASE DE CÁLCULO. INEXISTÊNCIA DE RECOLHIMENTO A MENOR. BIS IN IDEM. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. TEMA 1.062/STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedentes embargos à execução fiscal opostos por TIM S.A., reconhecendo (i) a decadência parcial do crédito tributário, (ii) o excesso de execução quanto aos índices de correção monetária e (iii) a inexistência de recolhimento a menor de ICMS, determinando o cancelamento da CDA no 20191622443.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve redução indevida da base de cálculo do ICMS nas operações de telefonia pré-paga; (ii) se a sistemática adotada pela contribuinte implicou supressão de tributo ou mero ajuste contábil para evitar bitributação; e (iii) se são válidos os critérios de atualização do débito aplicados na CDA.

III. Razões de decidir
3. A prova documental demonstra que o ICMS incidente sobre o denominado “crédito especial” foi regularmente destacado e recolhido no momento de sua disponibilização, sendo o abatimento posterior mera técnica destinada a evitar dupla incidência tributária, afastando a alegação de recolhimento a menor.

4.

A pretensão fazendária desconsidera a tributação anterior e conduz à indevida duplicidade de incidência sobre a mesma materialidade econômica, em afronta à lógica do sistema tributário.

5.

Eventual irregularidade na forma de escrituração fiscal caracteriza, em tese, descumprimento de obrigação acessória, não sendo apta a ensejar a constituição de crédito tributário relativo à obrigação principal sem demonstração de prejuízo ao erário.

6.

Ausente o fato constitutivo do crédito tributário, resta comprometida a certeza, liquidez e exigibilidade da CDA, legitimando seu cancelamento.

7.

A aplicação de índices de correção monetária superiores aos adotados pela União configura excesso de execução, devendo os encargos observar a taxa SELIC, conforme orientação firmada no Tema 1.062 do STF.

8.

A controvérsia acerca da decadência não altera o resultado do julgamento, por constituir fundamento subsidiário diante da inexistência de crédito tributário exigível.

IV. Dispositivo e tese
9. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Não há constituição válida de crédito tributário quando demonstrado que o tributo foi regularmente recolhido em momento anterior, sendo vedada nova incidência sobre a mesma base econômica. 2. Irregularidades na escrituração fiscal, desacompanhadas de prova de prejuízo ao erário, configuram infração acessória, incapaz de legitimar a cobrança de tributo. 3. A aplicação de índices de correção monetária superiores à taxa SELIC configura excesso de execução.”

________________

Dispositivos relevantes citados:
CTN, arts. 113, § 2o e § 3o, 150, § 4o, e 173, I; CPC, art. 487, I; Lei no 6.830/1980.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 1.062; TJMT, Apelação Cível no 1032787-90.2022.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 27.01.2026.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença prolatada nos autos dos Embargos à Execução Fiscal opostos pela pessoa jurídica, TIM S.A, que julgou procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo
a decadência parcial do crédito tributário em relação aos fatos geradores anteriores a 28/03/2009, nos termos do art. 150, § 4o, do CTN, bem como o excesso de execução decorrente da aplicação indevida de índices de correção monetária superiores aos fixados pela União, conforme o Tema 1.062 do STF, determinando-se, por conseguinte, o cancelamento dos débitos de ICMS constantes da CDA no 20191622443, ante a inexistência de recolhimento a menor pela embargante.

O Apelante defende a reforma integral da sentença, argumentando, inicialmente, a inocorrência de decadência, ao fundamento de que o caso não se submete à regra do artigo 150, § 4o, do CTN, mas sim ao disposto no artigo 173, inciso I, por se tratar de lançamento de ofício decorrente de ausência de declaração válida pelo contribuinte.

Alega que a irregularidade consistiu na redução unilateral da base de cálculo do tributo, o que inviabilizou a homologação e justificou a atuação direta da autoridade fiscal dentro do prazo legal.

Sustenta a legalidade da constituição do crédito tributário, afirmando que a Apelada adotou procedimento incompatível com a legislação tributária ao lançar, diretamente nas notas fiscais, descontos condicionais relativos a créditos previamente tributados, quando tais ajustes deveriam ser realizados nos registros próprios do livro de apuração do ICMS.

Aduz que a prática implicou violação às normas de escrituração fiscal e à sistemática de apuração do imposto, notadamente ao disposto no art. 48-A do RICMS/MT, sendo irrelevante eventual ausência de prejuízo imediato ao erário para fins de reconhecimento da infração.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, com a reforma da sentença para afastar o reconhecimento da decadência e restabelecer a validade da Certidão de Dívida Ativa.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. (id. 356014860)

Dispensada a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme se depreende do relatório, o presente recurso visa à reforma da sentença prolatada pelo Magistrado
singular,
que julgou procedentes os pedidos iniciais dos Embargos à Execução, opostos pela pessoa jurídica, TIM S.A.

O contexto fático-jurídico dos autos revela que o Estado de Mato Grosso ajuizou a Ação de Execução Fiscal n. 1003077-59.2021.8.11.0041, em face da empresa Tim S/A e outros corresponsáveis, com fundamento na Lei no 6.830/1980, visando à cobrança de crédito tributário inscrito em dívida ativa, consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa no 20191622443, oriunda de multa decorrente de utilização de base de cálculo reduzida indevidamente.

A empresa Executada opôs embargos à execução, sustentando, em síntese, a decadência parcial do crédito tributário quanto aos fatos geradores anteriores a 28/03/2009, nos termos do art. 150, § 4o, do CTN.

Afirmou, ainda, a nulidade do auto de infração por contradição entre a acusação de redução indevida da base de cálculo e a forma de apuração do tributo, bem como a inexistência de recolhimento a menor, sustentando que os valores questionados já foram devidamente tributados, inexistindo prejuízo ao erário.

Subsidiariamente, impugnou os critérios de atualização do débito, requerendo a limitação dos juros à taxa SELIC, pleiteando, ao final, o acolhimento dos embargos para cancelamento integral da CDA ou, alternativamente, a revisão dos encargos.

O juízo singular, julgou procedente o pedido inicial, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“[...] Ante o exposto, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil
, JULGO PROCEDENTES OS EMBARGOS À EXECUÇÃO,
para:

a)
Reconhecer a DECADÊNCIA do crédito tributário impugnado, cujos fatos geradores tenham ocorrido anteriormente a 28/03/2009,
em razão do decurso do prazo quinquenal previsto no art. 150, § 4o, do CTN.

b)
Reconhecer o EXCESSO de execução
quanto à aplicação de índices de correção monetária superiores aos percentuais estabelecidos pela União, conforme fixado no Tema no 1.062 do STF.

c)
CANCELAR os débitos de ICMS indicados na CDA no 20191622443
, diante da inexistência de recolhimento a menor por parte da Embargante.

Condeno a Embargada ao pagamento de honorários advocatícios
, os quais fixo em: 10% sobre o proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; 8% sobre o proveito econômico acima de 200 (duzentos) salários-mínimos e até 2.000 (dois mil) salários-mínimos; e 5% sobre o proveito econômico acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos, na forma do art. 85, §§ 3o e 4o, do CPC. Destaco
a redução do valor pela metade, nos termos do art. 90, § 4o, do CPC, quanto ao proveito econômico obtido pela redução do valor em virtude da incidência da Taxa Selic na correção dos
débitos sub judice.
[...]”

Contra essa sentença, o Estado de Mato Grosso interpôs este Recurso de Apelação.

Conforme delineado no relatório, a controvérsia cinge-se à validade da cobrança de ICMS consubstanciada na Certidão de Dívida Ativa no 20191622443, oriunda de autuação fiscal lavrada no âmbito do Processo Administrativo no 5240205/2013, em razão de suposta redução indevida da base de cálculo do imposto nas operações de telefonia móvel pré-paga realizadas pela empresa TIM S.A., no período compreendido entre janeiro de 2009 e dezembro de 2012.

A fiscalização estadual entendeu que, nas notas fiscais de recarga, a contribuinte teria deduzido, da base de cálculo do ICMS, valores relativos ao denominado “crédito especial”, o que teria ocasionado recolhimento a menor do tributo. Tal conduta foi enquadrada como utilização indevida de base de cálculo reduzida, nos termos da legislação estadual de regência.

Entretanto, a análise minuciosa dos documentos que instruem os autos, notadamente das notas fiscais colacionadas e dos demais documentos, evidencia quadro fático diverso daquele sustentado pela Fazenda Pública.

Com efeito, verifica-se que a sistemática operacional adotada pela Apelada consistia, inicialmente, na concessão de crédito antecipado ao consumidor, denominado “crédito especial”, momento em que era emitida nota fiscal específica, com o correspondente destaque e recolhimento do ICMS incidente sobre o valor disponibilizado ao usuário.

Posteriormente, quando da efetiva realização da recarga pelo cliente, era emitida nova nota fiscal, ocasião em que o valor anteriormente concedido a título de crédito especial era abatido da base de cálculo da operação subsequente.

Tal dinâmica encontra-se demonstrada de forma clara nos documentos fiscais acostados, nos quais se verifica, de um lado, a tributação do crédito especial no momento de sua concessão e, de outro, o abatimento desse mesmo valor na recarga posterior, evitando-se, assim, a incidência do imposto sobre montante já anteriormente tributado.

Frise-se que a sentença recorrida enfrentou a questão de forma adequada ao reconhecer que, nas operações de telefonia pré-paga, a disponibilização de créditos ao usuário constitui fato relevante para a incidência do ICMS, nos termos do Convênio ICMS 55/05, o qual disciplina a matéria ao estabelecer que o imposto deve ser destacado no momento da disponibilização dos créditos passíveis de utilização. Nesse sentido, dispõe a Cláusula Primeira do referido convênio que será emitida Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicação, com destaque do imposto devido, por ocasião da disponibilização de créditos ao usuário, cabendo o imposto à unidade federada onde o terminal estiver habilitado.

Ademais, a própria documentação administrativa evidencia que os valores relativos ao crédito especial foram efetivamente considerados para fins de incidência do ICMS, tendo sido posteriormente utilizados como redutores da base de cálculo nas operações subsequentes, circunstância que, longe de caracterizar benefício fiscal indevido, revela mecanismo de ajuste contábil destinado a impedir a duplicidade de tributação.

Nesse cenário, não se verifica a ocorrência de redução indevida da base de cálculo, mas, sim, a adoção de técnica que preserva a coerência do sistema tributário, evitando a incidência do ICMS duas vezes sobre a mesma materialidade econômica. A pretensão fazendária, ao desconsiderar a tributação anterior e exigir novamente o imposto sobre os mesmos valores, implicaria inequívoco
bis in idem
, o que não se coaduna com os princípios que regem a tributação.

Cumpre ressaltar, ainda, que a própria descrição dos fatos constante do termo de início do procedimento fiscal revela que a irregularidade apontada pela autoridade fazendária está relacionada à forma de lançamento e de escrituração das operações, notadamente pela ausência de previsão legal expressa para o procedimento adotado, e não propriamente à existência de supressão de tributo.

Todavia, eventual desconformidade quanto ao modo de escrituração ou de documentação das operações, ainda que existente, caracteriza, em tese, infração à obrigação acessória, não sendo apta, por si só, a ensejar a constituição de crédito tributário relativo à obrigação principal, especialmente na ausência de comprovação de recolhimento a menor.

Ademais, nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS-DIFAL. PAGAMENTO INTEGRAL DO TRIBUTO RECONHECIDO PELO ESTADO. MULTA POR FALTA DE RECOLHIMENTO. INEXIGIBILIDADE. NULIDADE DA CDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida nos autos de execução fiscal proposta para cobrança de ICMS-DIFAL referente ao mês de maio de 2019, no valor de R$ 178 .069,53. Após o reconhecimento administrativo do pagamento integral do tributo, o Estado retificou a CDA n. 20224867, mantendo apenas multa de R$ 49.451,38 . A executada, TIM S.A., apresentou exceção de pré-executividade, alegando a nulidade do título por inexistência de mora e por alteração indevida de seus fundamentos jurídicos. A sentença acolheu a exceção, extinguiu a execução fiscal com base no art. 803, I, do CPC e condenou o Estado ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se é válida a manutenção de multa prevista no art . 47-E, I, ‘n’, da Lei Estadual n. 7.098/98 — cuja hipótese de incidência é a falta de recolhimento do imposto — quando o próprio Estado reconhece o recolhimento integral do tributo cobrado na execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A CDA original e a retificada se fundam na penalidade pela “falta de recolhimento do imposto”, e não por atraso ou outra infração acessória, sendo fato incontroverso nos autos que o ICMS-DIFAL foi recolhido tempestivamente, conforme reconhecido pela própria Fazenda Pública estadual.

4. O reconhecimento administrativo do pagamento do tributo possui caráter vinculante e afasta o suporte fático-jurídico da penalidade imposta, tornando inexigível a multa por ausência de fato gerador.

5. A manutenção da multa com o mesmo enquadramento legal, mesmo após exclusão do tributo principal da CDA, configura contradição insanável e vício substancial do título executivo, nos termos do art. 202, III, do CTN e art. 2o, § 5o, da Lei n . 6.830/80.

6.
A tese de autonomia da penalidade tributária, prevista no art. 113, § 3o, do CTN, não se aplica ao caso, pois a multa em questão não decorre do descumprimento de obrigação acessória, mas sim de obrigação principal (recolhimento do tributo), cuja adimplência foi reconhecida.

7. Ainda que se discutisse a legalidade do Regime Administrativo Cautelar, o fato de o tributo ter sido recolhido no prazo ordinário afasta a configuração de mora e, por consequência, a própria exigibilidade de qualquer penalidade moratória.

8. A alteração substancial do conteúdo da CDA, com exclusão do tributo e manutenção da multa sob o mesmo fundamento legal, viola os requisitos de validade do título executivo e justifica sua nulidade.

9. Correta a fixação de honorários advocatícios com base no valor do proveito econômico obtido (R$ 49.451,38), majorados em grau recursal para 12%, nos termos do art . 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. É nula a Certidão de Dívida Ativa que cobra multa por “falta de recolhimento do imposto” quando o tributo teve seu pagamento integral reconhecido administrativamente pelo próprio ente tributante.

2. A manutenção da penalidade sob a mesma fundamentação legal após exclusão do tributo principal configura vício insanável, por contrariar os requisitos legais da CDA.

3. A multa prevista no art. 47-E, I, ‘n’, da Lei Estadual n. 7 .098/98 não possui autonomia quando vinculada ao não pagamento de obrigação principal já adimplida.

Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 113, § 3o, e 202, III; CPC, arts. 803, I, e 85, § 11; Lei n . 6.830/80, art. 2o, § 5o; Lei Estadual/MT n. 7 .098/98, art. 47-E, I, ‘n’.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível n. 0005399-87 .2012.8.11.0040, Rel . Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 28.02 .2023, DJE 26.02.2022; STJ, REsp n. 1 .583.022/RS, Rel. Min. Humberto Martins, j . 05.04.2016, DJe 13.04 .2016; STJ, RMS n. 53.989/SE, Rel. Min . Gurgel de Faria, j. 17.04.2018, DJe 23 .05.2018.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10327879020228110041, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 27/01/2026, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/01/2026)

Nos termos do art. 113 do Código Tributário Nacional, a obrigação principal tem por objeto o pagamento de tributo e surge com a ocorrência do fato gerador, ao passo que a obrigação acessória consiste em deveres instrumentais destinados a facilitar a fiscalização. A confusão entre tais esferas, como pretende o Apelante, não se sustenta juridicamente, sendo imprescindível, para a exigência do tributo, a demonstração inequívoca de que houve efetiva diminuição do montante devido, o que não se verifica no caso concreto.

Com efeito, os elementos constantes dos autos não evidenciam qualquer prejuízo ao erário, porquanto o ICMS incidente sobre o crédito especial foi regularmente destacado e recolhido no momento de sua concessão, inexistindo diferença a ser exigida quando da realização da recarga subsequente. Assim, resta ausente o próprio fato constitutivo do crédito tributário exigido, o que compromete a certeza, liquidez e exigibilidade da CDA em discussão.

Nessa linha de raciocínio, mostra-se correta a sentença ao reconhecer a inexigibilidade do crédito tributário e determinar o cancelamento dos débitos de ICMS inscritos na CDA no 20191622443.

No tocante à alegação de decadência, embora se reconheça a existência de controvérsia jurisprudencial acerca da aplicação do art. 150, § 4o, ou do art. 173, inciso I, ambos do CTN, a eventual revisão desse ponto não tem o condão de alterar o resultado do julgamento, uma vez que a inexistência de recolhimento a menor constitui fundamento autônomo e suficiente para a manutenção da improcedência da execução fiscal.

Por fim, no que se refere à atualização do débito, também não merece reparo a sentença ao reconhecer o excesso de execução, porquanto a aplicação de índices de correção monetária superiores àqueles adotados pela União afronta a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema no 1.062, impondo-se a limitação dos encargos à taxa SELIC.

Diante de todo o exposto, não se verifica qualquer vício na sentença recorrida que justifique sua reforma, porquanto amparada em adequada análise dos fatos e correta aplicação do direito.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026